Tribunal: STF
Processo: HC 261494
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Guilherme André da Silva Madureira, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.017.864/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de 9 anos e 26 dias de reclusão, no regime fechado e pagamento de 906 dias-multa, como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c o art. 40, III e VI, da Lei n. 11.343/2006. A apelação criminal interposta pela defesa foi parcialmente provida pelo Tribunal estadual, redimensionando as penas do paciente para 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e pagamento de 777 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação. 



    A condenação transitou em julgado em 5/2/2025. 



    Neste writ, a defesa postula pela absolvição do paciente, aduzindo a nulidade das provas, porquanto decorrentes de busca pessoal ilegal, em razão da ausência de fundada suspeita para a abordagem policial, a insuficiência de provas para condenação, e a atipicidade da conduta praticada pelo acusado. 



    Sustenta a aplicabilidade da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, o afastamento da causa de aumento do art. 40, III, da Lei de Drogas, e o abrandamento do regime de cumprimento da reprimenda. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a absolvição do paciente. Subsidiariamente, requer a aplicabilidade da minorante do tráfico privilegiado e abrandamento do regime inicial da pena.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM REVISÃO CRIMINAL AJUIZADA PERANTE A CORTE ESTADUAL. SUBVERSÃO DO SISTEMA RECURSAL. OFENSA À UNIRRECORRIBILIDADE. BUSCA PESSOAL AMPARADA POR FUNDADAS RAZÕES. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A utilização simultânea do habeas corpus e do recurso apropriado, revela manifesta subversão do sistema recursal e violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, o que impede o conhecimento do presente Com efeito, mandamus. "a jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade". (AgRg no HC n. 823.337/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em , DJe de 14/8/2023 .)21/8/2023 2. Na hipótese dos autos, conforme informações prestadas pela Corte de origem, "foi ajuizada a Revisão Criminal nº 2212364- 15.2025.8.26.0000, a qual deu entrada nesta Casa aos 09 de julho último, foi distribuída e está conclusa ao Relator". De fato, conforme consulta realizada na página eletrônica do Tribunal estadual, verifica-se que a revisão criminal apresentada pela defesa impugnando o mesmo ato coator, versa sobre as mesmas alegações deduzidas na inicial do writ. 3. Ainda que assim não fosse, não verifico flagrante constrangimento ilegal na conclusão das instâncias ordinárias, tendo em vista que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita a permitir a busca pessoal, haja vista que os policiais receberam denúncias de que o acusado estaria praticando comércio ilegal de entorpecentes nas imediações do CEMEI, motivando uma investigação de campo para averiguar tais informações, ocasião em que avistaram o paciente e um adolescente no local que, ao perceber a presença da guarnição, teria arremessado parte das drogas no chão. Desse modo, a busca pessoal traduziu exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial. 4. Além disso, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo paciente. Nesse contexto, não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 5. Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Nesse aspecto, “É pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, de minha relatoria, Quinta Turma, DJe de ).21/2/2022 6. Quanto à dosimetria da pena, é cediço que "a majorante inserta no art. 40, III, da Lei de Drogas é de natureza objetiva. Para a incidência da majorante referente à proximidade de escola, é necessário demonstrar, com base em elementos concretos, que a prática delitiva ocorreu nas imediações do estabelecimento de ensino, ainda que não seja necessária a comprovação de que visava atingir estudantes. No caso, o Tribunal local concluiu que tal proximidade foi comprovada nos autos" (AgRg no HC n. 979.757/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em , DJEN de .). 7. "A reincidência do réu impede a aplicação da minorante do tráfico, pois não se encontra preenchido o requisito da primariedade exigido pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, bem como justifica a fixação do regime imediatamente mais gravoso, de acordo com a quantidade de pena aplicada" (AgRg no HC n. 872.060/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em , DJEN de .). 24/6/2025 1/7/2025 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (e-doc. 5, p. 53)



    No STJ o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Com efeito, conforme explicitado na decisão monocrática, em razão da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de não ser admissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de não se desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, preservando, assim, sua utilidade e eficácia, e garantindo a celeridade que o seu julgamento. 



    Oportuno registrar que referido entendimento foi ratificado pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em , no julgamento da Questão de 10/6/2020 Ordem no Habeas Corpus n. 535.063/SP, a qual foi "acolhida, por maioria, para não conhecer do habeas corpus por não ser sucedâneo do recurso ordinário". 



    Nessa linha de intelecção, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não se admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, tem se admitido o exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício. 



    Nada obstante, na hipótese dos autos, conforme informações prestadas pela Corte de origem, "foi ajuizada a Revisão Criminal nº 2212364-15.2025.8.26.0000, a qual deu entrada nesta Casa aos 09 de julho último, foi distribuída e está conclusa ao Relator" ( e-STJ fl. 736)



    De fato, conforme consulta realizada na página eletrônica do Tribunal estadual, verifica-se que a revisão criminal apresentada pela defesa impugnando o mesmo ato coator, versa sobre as mesmas alegações deduzidas na inicial do writ. 



    Nesse contexto, tendo a defesa se utilizado simultaneamente do habeas corpus e do recurso apropriado, tem-se manifesta a subversão do sistema recursal e de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, o que impede o conhecimento do presente mandamus. 



    Com efeito, "a jurisprudência desta Corte não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade". (AgRg no HC n. 823.337/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em , DJe de .) 14/8/2023 21/8/2023.



    (...)



    Ainda que assim não fosse, não verifico flagrante constrangimento ilegal na conclusão das instâncias ordinárias, tendo em vista que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita a permitir a busca pessoal, haja vista que os policiais receberam denúncias de que o acusado estaria praticando comércio ilegal de entorpecentes nas imediações do CEMEI, motivando uma investigação de campo para averiguar tais informações, ocasião em que avistaram o paciente e um adolescente no local que, ao perceber a presença da guarnição, teria arremessado parte das drogas no chão. Desse modo, a busca pessoal traduziu exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial. 



    Além disso, como é de conhecimento, o habeas corpus não é a via adequada para apreciar o pedido de absolvição ou de desclassificação de condutas, tendo em vista que, para se desconstituir o decidido pelas instâncias de origem, mostra-se necessário o reexame aprofundado dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado pelos estreitos limites do , caracterizado pelo rito célere e por não admitir mandamus dilação probatória.



    No caso, as instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo paciente, consignando que "diante do contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante e da quantidade das drogas apreendidas e forma de acondicionamento, além do dinheiro que estava na posse do acusado e do adolescente, tudo aliado ao fato de haver informação de ocorrência de tráfico de drogas por parte do apelante no local dos fatos, não há que se falar em desclassificação para o delito de uso" (e-STJ fl. 45). Nesse contexto, não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 



    Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. 



    (...)



    Quanto à dosimetria da pena, é cediço que "a majorante inserta no art. 40, III, da Lei de Drogas é de natureza objetiva. Para a incidência da majorante referente à proximidade de escola, é necessário demonstrar, com base em elementos concretos, que a prática delitiva ocorreu nas imediações do estabelecimento de ensino, ainda que não seja necessária a comprovação de que visava atingir estudantes. No caso, o Tribunal local concluiu que tal proximidade foi comprovada nos autos" (AgRg no HC n. 979.757/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/7/2025,DJEN de 1/7/2025 .).



    Do mesmo modo, conforme registrado pela Corte Local, "sendo incontroversa a participação de menor no delito de tráfico de drogas, deve incidir a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343 /06" (e-STJ fl. 48). 



    Por fim, "A reincidência do réu impede a aplicação da minorante do tráfico, pois não se encontra preenchido o requisito da primariedade exigido pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, bem como justifica a fixação do regime imediatamente mais gravoso, de acordo com a quantidade de pena aplicada" (AgRg no HC n. 872.060/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 1/7/2025). 



    Não se verifica, portanto, constrangimento ilegal a ser sanado por este Superior Tribunal de Justiça”. (e-doc. 5, p. 60-65, grifei) 



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Observa-se que condenação transitou em julgado em 5/2/2025. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019) (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    De fato, os policiais receberam denúncias de que o acusado estaria praticando comércio ilegal de entorpecentes nas imediações do CEMEI, motivando uma investigação de campo para averiguar tais informações, ocasião em que avistaram o paciente e um adolescente no local que, ao perceber a presença da guarnição, teria arremessado parte das drogas no chão.



    Sobre a abordagem policial em via pública anoto que esta Corte já teve oportunidade reconhecer a licitude das provas derivadas da busca pessoal: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023)



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido. (RHC 229514 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23-10-2023)  



    Do voto proferido por Sua Excelência o Ministro Gilmar Mendes, Relator no citado RHC 229.514, colho o seguinte trecho que bem externa a compreensão da Corte acerca do tema:  



    “Quanto à abordagem na via pública, não desconheço a carga de subjetividade que a expressão “fundada suspeita”, autorizadora da busca pessoal, carrega, com margens amplas para arbitrariedade policial.



    Evidentemente, “a fundada suspeita, prevista no art. 244 do CPP, não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa. Ausência, no caso, de elementos dessa natureza, que não se pode ter configurado na alegação de que trajava, o paciente, ‘blusão’ suscetível de esconder uma arma, sob risco de referendo a condutas arbitrárias, ofensivas a direitos e garantias individuais e caracterizadoras de abuso de poder”. (HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 22.2.2002)



    Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.



    Conforme afirma Aury, ao inserir a busca pessoal em via pública em posição interior à da busca domiciliar, “a generalidade da “fundada suspeita” até pode autorizar uma busca pessoal em via pública, mas jamais a busca domiciliar, na medida em que se esvaziaria a tutela constitucional e convencional do domicílio. Não se pode igualar a proteção do domicílio (que é asilo inviolável do indivíduo, na dicção da Constituição) com a proteção da integridade física de quem está em via pública. São níveis diferentes de tutela e proteção. Obviamente, a busca domiciliar exige muito mais em termos de legitimação dos agentes estatais.” (LOPES Jr., Aury. Direito processual penal. 16ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 619.)



    Com efeito, a Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, contraditório e inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública.



    É dizer: o policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é um dever constitucional.



    Os suspeitos têm direito a um sistema penal democrático e a um processo penal justo, ao tempo em que a sociedade tem direito a viver com tranquilidade nas vias públicas.



    Importante frisar que, conforme inúmeros precedentes desta Corte, é minha posição pessoal a defesa ininterrupta dos direitos fundamentais contra o abuso do poder do Estado, evidenciado no exercício da atividade policial e de persecução penal”.



    Demais disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela legalidade da prova obtida pela busca pessoal e existência de provas suficientes acerca da traficância, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Ademais, ressalto que, para o acolhimento da tese defensiva – aplicação do redutor do tráfico privilegiado no patamar máximo –, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório que levou as instâncias ordinárias afastarem a aplicação do benefício, inclusive pela reincidência do paciente, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte:  



    “’HABEAS CORPUS’. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE SE DEDICAVA A ATIVIDADE CRIMINOSA. ORDEM DENEGADA. I – O indeferimento da causa especial de redução do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo a comprovação de que o paciente já vinha colaborando para a disseminação do tráfico, utilizando-se, inclusive, de menores para a prática da traficância, e, por isso, responde a outro processo pelo mesmo delito. II – Para se chegar a conclusão contrária à adotada pelas instâncias ordinárias e confirmada pelo STJ, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência incabível em habeas corpus, por se tratar de instrumento destinado à proteção de direito demonstrável de plano, que não admite dilação probatória. III – Ordem denegada.” (HC 110.983, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. FATOS. PROVAS. REVOLVIMENTO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. Na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte, não se presta o remédio heroico a funcionar como sucedâneo de revisão criminal, especialmente quando a matéria trazida no writ não foi suscitada pela defesa no curso da ação criminal. 3. Escorreito o decisum do STJ que denega habeas corpus impetrado com o escopo de absolver ou desclassificar a conduta imputada a réu condenado pela prática do crime previsto no art. 217-A, por se tratarem de providências que demandam imersão vertical sobre os fatos e as provas produzidas perante as instâncias ordinárias. 4. Agravo regimental desprovido.(RHC 193118 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe- 19-04-2021).”



    Por último, observa-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentos idôneos, aptos a justificar a imposição da pena, atendendo não só aos requisitos legais como também aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.



    Com efeito, é pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido de que “a via estreita do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e o reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal, consideradas na sentença condenatória” (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 



    É certo, ainda, que “[a]s circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, bem como fixação do regime prisional fechado mais gravoso.” (HC nº 140.816-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/6/17).



    Importante ressaltar que a dosimetria da pena é tema ligado ao mérito da ação penal, portanto, deve-se, em regra, privilegiar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias, porque soberanas na análise de fatos e provas. Vide: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crimes tipificados no art. 316, caput, c/c o art. 327, § 2º, do CP. Alegada desproporcionalidade na fixação da pena-base. Tema não enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Dosimetria da pena. Habeas corpus. Via processual inadequada. Reexame do cotejo fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Agravo não provido. 1. Conforme a jurisprudência da Suprema Corte, a via do habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal consideradas na sentença condenatória (HC nº 100.371/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21/5/10; HC nº 121.569/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 16/5/14). 2. “[A] dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso” (HC nº 130.886/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,DJe de 19/6/17). 3. Agravo regimental não provido”. (HC 208624 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 25/04/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO QUE CARACTERIZA INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC nº 178.506-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/3/20). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente